Tribunal: TJDFT
Processo: 0707913-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEMORA PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU INEFICIÊNCIA ESTATAL. DANOS MATERIAL E MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição Federal estabelece que o ente público responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (art. 37, §6o).
2. A Lei Federal n.o 9.784/1999, que regulamenta os processos administrativos (adotada no Distrito Federal), aponta que concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada (artigos 48 e 49).
3. A demora injustificada da Administração em decidir sobre o requerimento contraria o direito à duração razoável do processo administrativo, art. 5°, inc. LXXVIII, da CF e o princípio da eficiência, art. 37 da CF.
4. Entretanto, compete à Autora comprovar a situação que ensejou a pretensão de indenização por danos materiais ou morais, conforme a regra processual do ônus da prova, prevista no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
5. Hipótese em que a Autora não se desincumbiu do ônus probatório, porquanto não comprovou que o processo administrativo tenha sido por ela devidamente instruído, com todas as comprovações necessárias desde a propositura do requerimento administrativo, tampouco demonstrou a ineficiência estatal na resposta ao pleito de aposentadoria, razão pela qual não há que se falar em reparação.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei n.o 12.153/2009).
7. A súmula de julgamento servirá como acórdão, à luz do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.